Tribunal: TJMT
Processo: 0022742-07.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022742-07.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO (APELANTE), VILSON SANTOS SOUZA - CPF: 041.225.881-11 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –

1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA
–
2.
ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO
POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DOS AGENTES SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DA
RES
–
3.

REQUERIDA A
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
– NÃO CABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE AMPLAMENTE DEMONSTRADO – CRIME FORMAL –– CONDENAÇÕES MANTIDAS –
APELO DESPROVIDO.

1.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, petrechos ligados à narcotraficância e significativo numerário, aliados a
os
depoimentos dos policiais civis que investigaram e diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos;

2.
Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do comparsa inimputável dos agentes, incumbe aos acusados comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu,
os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo dos réus em adquirir e ocultar objeto que sabiam ser produto de crime;

3.
As provas coligidas ao caderno processual, notadamente os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia em juízo, demonstram o envolvimento de adolescente na empreitada delitiva, de modo que restou configurado o delito de corrupção de menor, sendo cediço que a conduta do art. 244-B do E.C.A. detém natureza formal e independe da efetiva corrupção do inimputável.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO

VILSON SANTOS SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus

MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO
e
VILSON SANTOS SOUZA
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 22742-07.2019.811.0055 – código 325253, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática
,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 180, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº. 8069/90
, impondo à
MAIKON
a pena total de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato; e a
VILSON
a sanção definitiva de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, os recorrentes foram
absolvidos
da imputação da prática do delito de
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 78043529 e ID 78043530
, os apelantes
MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO
e
VILSON SANTOS SOUZA
almejam ser
absolvidos

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Cumulativamente
, pugnam a
absolvição
do delito de receptação
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que as provas coligidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo ‘dolo’.

Por fim, quanto ao

delito de corrupção de menor
, requerem a

absolvição
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo,
haja vista as negativas de autoria aliadas a fragilidade da prova testemunhal.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça encontradiça sob o ID 78043532 e ID 78043533, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de 1ª instância, opina através do parecer de ID 82784977 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso dos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
réus

MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO
e
VILSON SANTOS SOUZA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 78019482 e ID 78019483, que no dia
14 de outubro de 2019
, por volta das 18h00, na residência localizada na Rua 06-A, nº. 1019-W, Bairro Jardim Parati, na cidade de Tangará da Serra-MT, os denunciados
MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO (“Chocolate”)
e
VILSON SANTOS SOUZA

(“Lacraia”)

traziam consigo
01 (uma) porção de maconha cada um e ainda,
guardavam
e
tinham em depósito
05 (cinco) porções de pasta base de cocaína,
com finalidade mercantil,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar o comércio ilegal de drogas.

Ainda, versa na denúncia, no mês de outubro de 2019, os increpados
MAIKON
e
VILSON
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
adquiriram, receberam
e
expuseram à venda
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) câmera fotográfica Nikon D56000 com lente 18-55VR, subtraído da vítima
Edson Osmar Alviano Costa
.

Extrai-se, também, da investigação criminal que no mês de outubro de 2019, os aludidos denunciados
corromperam e/ou facilitaram a corrupção das adolescentes

Sara Ketulim Souza de Oliveira
(16 anos) e
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds
(15 anos), induzindo-as a praticar infração penal consistente na receptação da supracitada câmera fotográfica, produto de furto.

De acordo com o apurado, investigadores da Polícia Civil receberam informações que dois indivíduos conhecidos como “
Lacraia
” e “
Chocolate
” estavam comercializando substâncias ilícitas e utilizavam como ponto de venda a residência do primeiro, localizada na Rua 06-A, Jardim Parati.

De posse desses informes, os agentes de segurança pública realizaram campanas nas imediações do aludido imóvel e acompanharam a movimentação na residência por aproximadamente 20 (vinte) dias e, observaram conhecidos usuários de drogas entrando e saindo do local. Diante disso, no fatídico dia, realizaram a abordagem do suspeito “
Lacraia
”, posteriormente identificado como
VILSON
e durante a busca pessoal, foi encontrado em suas vestes 01 (uma) porção de maconha, além de R$176,00 (cento e setenta e seis reais) em notas trocadas, circunstância típica de narcotraficância.

Na sequência, os investigadores realizaram buscas na residência de
VILSON
, logrando êxito em apreender mais 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, R$50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) balança de precisão, bem como um aparelho celular, utilizado na mercancia de entorpecentes por aplicativo de mensagens. Os policiais permaneceram no local a fim de identificar o indivíduo conhecido como “
Chocolate
”, contudo, neste momento compareceram duas pessoas no imóvel, o casal
Jeferson
e
Alessandra
, os quais afirmaram serem usuários e que teriam procurado os acusados naquela residência para adquirir drogas.

Diante desses fatos, o denunciado
VILSON
foi preso em flagrante e após alguns dias, orientou seu comparsa “Chocolate” a vender uma câmera fotográfica, que ambos sabiam ser produto de crime e haviam receptado aquele objeto naquele ponto de comercialização de drogas, como pagamento em troca de algumas porções de drogas a um dependente químico, possivelmente a pessoa de
Daniel de Paulo Santos
, responsável pelo furto da citada câmera na residência da vítima
Edson Osmar Alviano Costa
, além de outros objetos.

Segundo a narrativa da denúncia, o indivíduo “
Chocolate
”, posteriormente identificado como
MAIKON
, havia entregado a referida câmera fotográfica para as menores de idade,
Sara
e
Beatriz
, induzindo-as na prática da receptação, sendo certo que elas eram namoradas dos denunciados. E, de posse da câmera, as inimputáveis ofereceram à venda na rede social
Facebook
a mando dos acusados.

Verifica-se que a vítima do furto,
Edson Osmar
, realizava diligências na tentativa de recuperar seus pertences subtraídos e constatou a publicação na rede social de uma câmera fotográfica semelhante a sua, motivo pelo qual entrou em contato com a adolescente
Beatriz
para negociarem sobre o objeto. Assim, eles se encontraram e
Edson
reconheceu a câmera como se sua propriedade e acionou a Polícia Civil.

Segunda a peça incoativa
“As adolescentes Sara e Beatriz foram inquiridas e confirmaram que receberam aquela câmera fotográfica furtada dos denunciados Vilson “Lacraia” e Maykon “Chocolate”, para que vendessem e o dinheiro seria usado para pagar o advogado de “Lacraia”, bem como afirmaram que seus namorados, ora denunciados, praticavam o tráfico de drogas de forma associada, utilizando como ponto de venda (“boca-de-fumo”) a casa de Vilson “Lacraia”.
(sic. ID 78019482, p. 5-6).

Ato contínuo, os investigadores de polícia se deslocaram até a residência de
MAYKON
, todavia ele não estava, ocasião em que localizaram em seu quarto a quantia de R$826,90 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos). Em seguida, familiares informaram que o acusado estaria no local de trabalho e assim, diligenciaram até a oficina. No citado estabelecimento, ao visualizar a aproximação da equipe policial, o increpado
MAYKON
tentou empreender fuga, porém foi contido e, durante sua revista pessoal, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína e um aparelho celular, sendo o suspeito encaminhado à delegacia. [Denúncia, ID 78019482 e ID 78019483].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (ID 78019484, p. 2 e ID 78043471, p. 1); Boletins de Ocorrência (ID 78019487, p. 3-6; ID 78073475, p. 4-5 e ID 78043476, p. 1-2); Autos de Apreensão (ID 78019488, p. 1 e ID 78043477, p. 4-5); Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2019.013144-01 (ID 77139468, p. 4); Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2019.013333-01 (ID 78043478, p. 1-3) e Laudo Pericial nº. 3.14.2019.61256-01 (ID 78043503, p. 1-5 e ID 78043504, p.1).

Com relação à
autoria
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os apelantes
MAIKON e VILSON
negaram a autoria do delito de tráfico de drogas.

O
primeiro
sustentou que foi abordado pelos policiais civis em via pública e estava na posse uma porção de maconha, destinada para seu consumo e quando realizada revista em sua residência, havia uma porção de pasta base, também para uso próprio. Negou qualquer envolvimento com a mercancia de drogas, assim como parceria em condutas ilícitas com o corréu
Maikon
.

O
segundo
asseverou que foi abordado pelos investigadores de polícia no seu local de trabalho (oficina mecânica) e naquela ocasião indicou onde estava uma porção de droga, designada para seu uso. Discorreu que conhece
Vilson
e ambos consumiam drogas juntos. (Relatório de mídias, ID 78043537, p. 2-7).

Entretanto, as
negativas de autoria
se apresentam
isoladas
e dissonante das circunstâncias das prisões e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte dos acusados, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 78019484 – p. 4-5 e ID 78019485 – p. 1-2, os investigadores de polícia
Itamar Cleiton
e
Weverton Crispim
, em idênticas declarações, rememoraram
em juízo
que, já estavam investigando os acusados após recebimento de várias denúncias informando a ocorrência da mercancia ilícita naquele endereço, motivo pelo qual iniciaram monitoramento do local por aproximadamente trinta dias. E no fatídico dia, aproveitaram que o acusado
VILSON
saiu da residência, realizaram sua abordagem e com ele apreenderam uma porção de maconha, quantia em dinheiro e um celular, de origem duvidosa. Ato contínuo, na residência do suspeito, localizaram mais porções de drogas escondidas em um ventilador, uma balança de precisão e mais R$50,00 (cinquenta reais).

Outrossim, os agentes de segurança pública asseveraram que permaneceram no imóvel com o intuito de que o comparsa
Maikon
aparecesse na residência, porém quando estavam encaminhando
Vilson
à delegacia, um casal surgiu na casa, alegando inicialmente que estavam no local para visitar o acusado, todavia, acabaram confessando que foram para adquirir entorpecente. Sobre a prisão do apelante
Maikon
, os agentes de segurança pública narraram que uma semana depois, compareceu na delegacia uma vítima de furto, informando que sua câmera fotográfica anteriormente subtraída estava sendo anunciada em uma rede social, razão pela qual foi marcado encontro com esse anunciante e quando chegaram no local, tratava-se da namorada de um dos denunciados, que estava vendendo o aparelho eletrônico furtado.

Prosseguem asseverando, que nesse momento aquela adolescente confidenciou que o acusado
Maikon
havia lhe repassado a câmera para ela vender para pagar os honorários do advogado do increpado
Vilson
. Diante disso, a menor de idade informou o endereço do comparsa
Maikon
, ocasião em que foi possível apreender no quarto do suspeito significativa quantia em dinheiro e em continuação das diligências, deslocaram até o seu trabalho, oportunidade em que esse acusado tentou fugir do local, dispensando uma porção de pasta base de cocaína, contudo, foi detido.

Por derradeiro, os investigadores de polícia pontuaram que durante as campanas nas imediações da casa do acusado
Vilson
, visualizaram intensa movimentação de usuários de drogas conhecidos no meio policial, assim como o comparsa
Maikon
sempre presente naquele imóvel, sendo certo que as namoradas dos suspeitos, perante a autoridade policial, confessaram a narcotraficância promovida conjuntamente por
Vilson
e
Maikon
. [Relatório de mídias, ID 78043537, p. 2-7).

Embora em juízo tenham alegado desconhecimento acerca do envolvimento dos acusados com o tráfico ilícito de entorpecentes, é certo que perante a autoridade policial as adolescentes
Sara Ketulim Souza de Oliveira
e
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds
, afirmaram que
Vilson

e Maikon
, unidamente, praticavam a mercancia de entorpecentes na residência do primeiro e ainda, segundo a inimputável
Sara
, seu tio
Vilson
, ora recorrente, também costumava trocar produtos de roubo e furto por drogas aos usuários que frequentavam aquele imóvel (ID 78043472, p. 2-5).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato das testemunhas em questão consistirem nos investigadores de polícia que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
consoante descrito nos Boletins de Ocorrência, Autos de Apreensão e Laudo Periciais disponibilizados no presente feito, por ocasião da abordagem policial, o acusado
VILSON
foi surpreendido na posse de uma porção de maconha (3g) e numerário de R$176,00 (cento e setenta e seis reais) e na sequência, apreendida em sua residência 05 (cinco) porções de cocaína (5,1g), uma balança de precisão, sacola com recortes similares aos utilizados para embalar material ilícito, além de R$50,00 (cinquenta reais). Além disso, no decorrer da ação policial, com o apelante
MAIKON
foi apreendido uma porção de cocaína (1,22g) e o valor de R$825,40 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Tais circunstâncias, aliadas aos relatos dos policiais civis e às peculiaridades das prisões – inicialmente na residência do acusado
VILSON
, indicada por inúmeras denúncias como ponto de comercialização de drogas, que culminou na realização de campanas por aproximadamente trinta dias e verificação de intensa movimentação de usuários de drogas – e ainda, no decorrer das diligências, a prisão de
MAIKON
no seu local de trabalho – sendo certo que fora apreendida várias porções de drogas, petrechos ligados à mercancia e significativa quantia em dinheiro que
apontam para a destinação mercantil das substâncias
, principalmente porque a droga estava acondicionada em
porções individuais
, isto é,
preparadas para a comercialização.

Acresça-se, ainda, que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não descaracteriza o narcotráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, em que se comercializa drogas em pequenas porções justamente para não gerar suspeitas e sobretudo para, em caso de eventual apreensão, ser possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Terceira Câmara Criminal em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – 2.
ALMEJADO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– 3. (...) – 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas , porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se observar que os depoimentos dos policiais militares colhidos o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasarem o édito condenatório, principalmente, quando congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
. (...). 2.
A alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo apelante, por si só, não exclui a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos não se destinavam ao tráfico , mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie
. 3. (...) 6. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício
.” (N.U 0001043-70.2016.8.11.0020, Rel.: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)
– destaquei.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes
traziam consigo
e
tinham em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta.

Logo, mantenho intacto o desfecho condenatório.

II –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES
:

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º
2019.301382 (ID 78043476, p. 3-6)
evidenciando que a
res
provinha de prévio furto;
do termo de reconhecimento de objeto (ID 78043473, p.2); do auto de avaliação (ID 78043473, p. 3); do termo de entrega (ID 78043473, p. 4),
demonstrando a legítima propriedade da vítima
Edson Osmar Alviano Costa
, além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida com a adolescente
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds
(namorada do apelante
VILSON
), a qual ofereceu a câmera fotográfica na rede social “Facebook” e após a vítima tomar conhecimento que seu aparelho eletrônico estava sendo comercializado, entrou em contato e marcou um encontro com o anunciante e juntamente com a equipe policial compareceram ao local designado e apreenderam a câmera fotográfica com a menor de idade.

Nesse momento, informalmente, a adolescente
Beatriz
confidenciou aos investigadores de polícia que recebeu o objeto do acusado
MAIKON
para que providenciasse a venda da câmera, tendo em vista que o dinheiro seria destinado ao pagamento dos honorários do advogado do seu comparsa,
VILSON
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.
In casu
, as provas coligidas demonstraram que o objeto furtado estava na residência do acusado
VILSON
e após sua prisão, fora retirado do local pelo comparsa
MAIKON
, o qual entregou a câmera à adolescente
Beatriz
para vender aquele objeto.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da provaa, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o recorrente.
”.
(N.U 0012912-02.2007.8.11.0002, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) – Sublinhei.

Na hipótese, na fase policial, as adolescentes
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds
e
Sara Ketulim Souza de Oliveira
, assim afirmaram, respectivamente, sobre a
res furtiva
,
in verbis
:

“... que na terça-feira dia 15/10/2019, o advogado de LACRAIA (Vilson) procurou CHOCOLATE (Maikon) e informou que uma câmera produto de furto e a quantia de R$3.000,00 era para ser entregue a declarante, determinando que a câmera deveria ser vendida para inteirar um valor e repassar ao advogado; Que, ontem a declarante foi até a casa de LACRAIA buscar a câmera para vender (...) Que, encontrou a câmera dentro do rack que fica na sala, a pegou e fez uma publicação de venda no Facebook; Que, nesta data combinou de se encontrar na praça Memorial com um possível comprador, sendo que em seguida foi abordada por policiais que a conduziram até esta delegacia; Que, não sabia que a câmera era produto de furto, e o namorado havia lhe dito que tal objeto tinha nota fiscal; (...)”

“...Que, em dia que não sabe precisar chegou em sua casa um indivíduo o qual a declarante não conhece e não sabe o nome com uma câmera nas mãos e chamou por LACRAIA que o atendeu e foram para os fundos da residência; Que, a declarante só viu o indivíduo mostrando a câmera para seu tio, mas não ouviu o que conversaram; (...) Que após a saída do rapaz o tio mostrou a câmera a declarante admirando-se e depois a declarante não viu mais referido objeto; Que é amiga de Beatriz, (...) Que a câmera fotográfica estaca em poder de Beatriz e a declarante não sabia (...)”.

Sob o crivo do contraditório, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia
Itamar Cleiton
e
Weverton Crispim
(Relatório de mídias, ID 78043537, p. 2-7).

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da
destinação que este confere à coisa
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no
mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo dos agentes e ciência de que o objeto apreendido
(termo de reconhecimento de objeto, ID 78043473, p.2; auto de avaliação, ID 78043473, p. 3; termo de entrega, ID 78043473, p. 4)
era proveniente de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, mormente o
boletim de ocorrência n.º
2019.301382 (ID 78043476, p. 3-6) – a casa da vítima
Edson Osmar Alviano Costa
havia sido arrombada e dela subtraídos inúmeros objetos, como a câmera fotográfica, localizada com a menor de idade
Beatriz
, a mando dos acusados.

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que os increpados adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que
sabiam
ser produto de crime.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso dos acusados foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o eg. STJ concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da
impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente
, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

III –
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
:

A
materialidade
da infração penal prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 78043476, p. 3-6 e ID 78043477, p. 4-5); do termo de reconhecimento de objeto e do termo de entrega (ID 78043473 p. 2 e 4); do auto de avaliação (ID 780473473, p. 3); e da prova oral colhida no curso de ambas as etapas da persecução criminal.

Em que pese a ausência nos autos do documento de identificação relativo à adolescente
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds
, é certo que esta foi
devidamente qualificada por ocasião da sua oitiva extrajudicial
, consoante se depreende do termo de declarações acostado no ID 78043472, p. 4-5, assim como na “Ata de audiência criminal”, restou consignado “
As menores (Sara e Beatriz) foram acompanhadas do maior Leonardo Gosmann Camargo Esteves, com o documento RG: 5153900027”
(ID 78043510, p. 1-2).

Neste ponto, cumpre frisar que o referido documento é dotado de fé pública, foi firmado pela menor corrompida, pela autoridade policial, pelo escrivão de seu cargo e também por uma testemunha, de modo que se presta plenamente a comprovar a menoridade da inimputável.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO e VILSON SANTOS SOUZA
no ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que restou comprovado que os policiais civis, após terem sidos acionados pela vítima de furto, detiveram a menor de idade
Beatriz
na posse da
res furtiva
, a qual havia colocado à venda a câmera fotográfica em uma rede social, a mando dos acusados.

Ademais, ao prestar depoimento na esfera administrativa a adolescente
Beatriz
narrou que o acusado
Maikon
lhe informou que foi procurado pelo advogado do increpado
Vilson
sobre a existência de uma câmera fotográfica furtada, que se encontrava na casa desse último e que era para ser vendida. E assim, publicou o referido objeto na rede social
Facebook
, sendo posteriormente detida pelos policiais civis. (IP, ID 78043472, p. 4-5).

Em juízo,
a aludida inimputável
mudou parcialmente a versão dos fatos, confirmando que foi a responsável pelo anúncio de venda da câmera fotográfica em uma rede social, destacando desconhecimento da origem ilícita daquele aparelho eletrônico, sendo certo que ganhou de presente do seu companheiro
Vilson
, ora acusado. Ao final, sustentou que não recebeu a câmera do acusado
Maikon
. (Relatório de mídias, ID 78043537, 2-7).

Os apelantes, em ambas as fases da persecução criminal, negaram envolvimento com o delito de receptação, consequentemente com a corrupção da menor
Beatriz
. Em contrapartida, os agentes de segurança pública,
Itamar Celiton
e
Weverton Crispim
, perante a autoridade policial e em juízo, asseveraram que após terem sido acionados pela vítima de furto, conseguiram recuperar a
res furtiva
(câmera fotográfica) que estava na posse da menor de idade
Beatriz
(namorada do acusado
Vilson
) e nessa oportunidade, a adolescente confidenciou que recebeu o objeto do acusado
Maikon
, que ordenou que realizasse a venda do aparelho eletrônico, para custear os honorários do advogado do réu
Vilson.
(Relatório de mídias, ID 78043537, 2-7).

Como se vê, os elementos de cognição angariados ao feito, sejam as provas documentais, sejam as provas orais, não deixam dúvidas de que o crime de receptação foi perpetrado pelos insurgentes em conluio e unidade de desígnios com a adolescente
Beatriz da Silva Mendonça Ormonds.

E como amplamente conhecido, o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse sentido decidiu o eg. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.º 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores”
(REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011). Grifei.

Não por outro motivo, aquele Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o
enunciado de Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Em suma, as provas dos autos demonstram que os apelantes praticaram infração penal em conluio com inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Assim, não havendo falar, tal qual pretende a i. defesa, em inexistência de provas (art. 386, VII, CPP)
conserva-se
a condenação dos recorrentes
pelo delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
MAIKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO
e
VILSON SANTOS SOUZA,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º 22743-07.2019.811.0055 – Código 325253.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021